Tribunal: TJDFT
Processo: 0755002-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO. PEDIDO DE “SAÍDA TEMPORÁRIA”.

1. A medida socioeducativa não visa apenas à reeducação e ressocialização, mas à punição e ao entendimento, pelo adolescente, de que o ato por ele praticado não é adequado e não deve ser reiterado (§ 2o do art. 1o da Lei n.o 12.594/2012).

2. Em virtude da exiguidade do período avaliado, bem como a proximidade de nova realização de relatório de avaliação do adolescente, afigura-se prudente aguardar a sua elaboração antes da concessão de benefícios extramuros.

3. Recurso desprovido.